Tribunal: TJBA
Processo: 8100026-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100026-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PLOTINO LADEIRA DA MATTA

Advogado(s)
:
MEIRY JOSEANNE DA SILVA REGO, SILVIA ANDREIA EVANGELISTA ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA NO ART. 932, V, "B", DO CPC. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. EXTRATOS OBTIDOS EM 2024. MOVIMENTAÇÃO "FUSÃO DUPLIC PASEP" DE 1990. CORREÇÃO INTERNA PELO BANCO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PELO TITULAR. ART. 189 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E TJ-BA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8100026-12.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante PLOTINO LADEIRA DA MATTA e como apelada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,